Tribunal: TJBA
Processo: 8034230-09.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034230-09.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: HENRIQUE VITORIO SANTOS PEREIRA DA SILVA e outros Advogado(s): MARCOS FELIPE CARVALHO SANTANA registrado(a) civilmente como MARCOS FELIPE CARVALHO SANTANA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESISTÊNCIA. CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SENTENÇA EM ELABORAÇÃO. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente nos autos da Ação Penal n.º 8215510-41.2025.8.05.0001, pela suposta prática dos crimes de roubo majorado, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, resistência e corrupção de menores. A defesa alegou constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea e contemporânea da decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva após o encerramento da instrução processual, bem como sustentou nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial por inobservância do art. 226 do CPP. Requereu a revogação da custódia cautelar, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas. A liminar foi indeferida. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada nulidade do reconhecimento pessoal, por inobservância do art. 226 do CPP, pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus; e (ii) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e contemporânea apta a justificar a custódia cautelar, mesmo após o encerramento da instrução criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A alegação de nulidade do reconhecimento pessoal demanda exame aprofundado do acervo probatório produzido na ação penal, providência incompatível com a cognição sumária própria do habeas corpus. Ademais, a matéria já havia sido apreciada em habeas corpus anterior distribuído por prevenção, ocasião em que se assentou tratar-se de questão afeta ao mérito da ação penal, inviável de apreciação na via mandamental. 4. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, consistentes em dois roubos majorados praticados com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, resistência armada à atuação policial e corrupção de menores. 5. O fumus comissi delicti está evidenciado pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, pelo auto de exibição e apreensão e pelas declarações das vítimas, elementos que indicam, em tese, a participação do paciente nos delitos investigados. 6. O periculum libertatis decorre da gravidade concreta do modus operandi, do risco de reiteração delitiva e da necessidade de resguardar a ordem pública, tendo a decisão impugnada destacado, ainda, informação constante do prontuário penitenciário no sentido de que o paciente integraria a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”. 7. O encerramento da instrução criminal não implica automática revogação da prisão preventiva quando persistem fundamentos concretos relacionados à garantia da ordem pública, sobretudo diante da ausência de alteração do quadro fático-jurídico anteriormente reconhecido e da incidência da cláusula rebus sic stantibus das medidas cautelares pessoais. 8. A ação penal encontra-se em regular andamento, já encerrada a fase instrutória e em elaboração de sentença, circunstância que afasta alegação de excesso de prazo ou de ausência de contemporaneidade da custódia cautelar. 9. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e atividade laboral lícita, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP e demonstrada a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem. Tese de julgamento: “1. A alegação de nulidade de reconhecimento pessoal, por suposta inobservância do art. 226 do CPP, constitui matéria afeta ao mérito da ação penal e não comporta exame aprofundado na via estreita do habeas corpus. 2. A prisão preventiva mostra-se legítima quando fundamentada em elementos concretos reveladores da gravidade do modus operandi, do risco de reiteração delitiva e da necessidade de garantia da ordem pública. 3. O encerramento da instrução criminal não acarreta, por si só, a revogação da custódia cautelar, quando persistem fundamentos concretos legitimadores da segregação preventiva. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.” DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: CPP, arts. 226, 312, 313 e 319; CP, arts. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, 311 e 329; Lei n.º 8.069/90, art. 244-B. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STF, HC n.º 225374/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08.08.2023; STJ, AgRg no RHC n.º 192.966/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.03.2024; STJ, AgRg no HC n.º 881.558/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.02.2024; STJ, AgRgHC n.º 893846/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27.05.2024; STJ, AgRg no RHC n.º 215.186/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01.07.2025, DJEN 04.07.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8034230-09.2026.8.05.0000, da 2ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA, impetrado pelo Advogado Marcos Felipe Carvalho Santana em favor de Henrique Vitório Santos Pereira da Silva. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.